Tribunal: TCU
Processo: 003.663/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6255/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.663/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberico Raimundo da Silva Santana (XXX.891.705-XX); Argeu Jose Bruni Maciel de Lima (XXX.735.985-XX); Edivaldo Costa Santana (XXX.478.274-XX); Edson da Conceicao Sales (XXX.310.315-XX); Enos Rocha Fraga (XXX.229.305-XX); Henrique Dias de Ramalho Sampaio (XXX.858.895-XX); Jair Lima Lopes (XXX.515.665-XX); Maria de Fatima Brisola Romani (XXX.980.628-XX); Noe Ferreira Lopes (XXX.800.113-XX); Welma Nascimento Rosa (XXX.496.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.